Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701053-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ENTRINGER LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Leonardo Entringer Lopes pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões, o agravante aduz ter sido diagnosticado com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, razão pela qual necessita do medicamento Riociguate, por se tratar de medicação segura, eficaz e necessária ao tratamento da enfermidade que lhe acomete. Alega que referido medicamento possui registro na Anvisa, contudo ainda não foi incorporado aos atos normativos do SUS. Afirma que a demora no recebimento do medicamento pode acarretar o risco de agravamento de seu quadro geral de saúde, bem como inevitavelmente prejudicará sua qualidade de vida. Sustenta que o alto custo do medicamento não pode ser utilizado pelo poder público como obstáculo instransponível ao seu fornecimento, devendo ser analisada a imprescindibilidade do tratamento vindicado. Aduz que, atualmente, faz uso da medicação Sildenafila, contudo esse medicamento não apresenta eficácia terapêutica suficiente. Alega que o Poder Público é obrigado a oferecer medicamento, ainda que não incorporado aos atos normativos do SUS, desde que o fármaco esteja registrado na Anvisa; haja laudo médico detalhando acerca da imprescindibilidade do medicamento, assim, como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; e haja incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Liminarmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada forneça, no prazo máximo de dez (10) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento Riociguate, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pretendida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se depreende do relatório médico acostado aos autos, o qual relata a progressão da insuficiência ventricular direita com consequente piora da função cardíaca, colocando a vida do paciente em risco (ID no 183525202, do processo de referência). No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, ficou decidido pelo colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106) que, em se tratando de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; c) existência de registro do medicamento na Anvisa. No caso, a partir de uma primeira análise do relatório médico, depreende-se que o agravante possui diagnóstico de tromboembolismo, sendo recomendado o uso do fármaco Riociguate, o qual está registrado na Anvisa para esse fim. Além disso, foi relatado pela médica que acompanha o agravante que as opções existentes no SUS foram usadas e não foram efetivas para o tratamento. Registre-se, ainda, que restou comprovada a incapacidade do agravante de arcar com os custos da medicação, eis que lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, por se tratar de parte hipossuficiente de de renda (ID no 183536568 - págs. 1/4). Assim, demonstrada, em uma primeira análise, a real necessidade do uso do medicamento que foi prescrito para o tratamento da parte agravante, sob risco de piora do seu quadro clínico, presume-se que este é o que melhor atende às suas necessidades, devendo ser fornecido pelo Estado, às suas expensas, enquanto se fizer necessário. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal forneça o fármaco Riociguate, no prazo máximo de dez (10) dias, ao agravante, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2024 15:04:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator